Tribunal: TJDFT
Processo: 0014438-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DECISÃO De acordo com a informação na decisão de ID 10224156 e o anexo de ID 10224162, o(a) credor(a) NIRO FERREIRA DA MOTA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 14569669 e 14569670). Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado na fl. 2 do id 14569669. Brasília, 09 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto